Tribunal: TJMT
Processo: 0000252-25.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000252-25.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE SILVA SOARES (APELANTE), MARIA CICERA DE SOUZA SOARES - CPF: 285.333.178-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INJUSTA PROVOCAÇÃO – REAÇÃO DESPROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incabível, na espécie, o acolhimento da tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, quando as provas obtidas durante a instrução processual, aliadas à dinâmica dos fatos, demonstram que a vítima teve a sua integridade física violada pelo réu, num contexto em que ele buscava ofender a integridade corporal da sua companheira e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
André Silva Soares
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo n.
252-25.2018.8.11.0055
- Código n. 269246, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal, no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006 (Id. 108643463, pp. 1-3).

Nas razões recursais, a defesa do apelante pugnou, em síntese, por sua absolvição, sob a alegação de que teria agido em legítima defesa, tendo apenas repelido a injusta agressão da vítima (Id. 108643466, pp. 1-10).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso constante no Id. 108643469, pp. 1-6, pugnando pelo desprovimento do recurso, por considerar que o conjunto de provas mostra-se apto a embasar o decreto condenatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, nos termos da manifestação encartada no Id. 108787498, pp. 1-2.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 28 de junho de 2017, por volta das 21h, no município e Comarca de Tangara da Serra/MT, o denunciado ANDRE SILVA SOARES, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da vítima Maria Cicera de Souza Soares, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões constatadas no Auto de Exame de Corpo de Delito de f. 16 e 17.

Consta dos autos que na data dos fatos, vítima e denunciado tiveram uma discussão acalorada, ocasião na qual o denunciado irritou-se e agrediu a vítima causando-lhe as lesões corporais atestadas pelo Exame de Corpo de Delito juntado as f. 16 e 17”
(Id. 108643450, pp. 1-2).

Decorrido o trâmite regular do processo, o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico.

Em sede recursal, o apelante defende a inexistência de provas aptas a ensejar sua condenação, sustentando ter agido em legítima defesa.

Sem razão, contudo.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima, pedido de providências, laudo de corpo de delito e prova oral coligida.

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na própria confissão do apelante, o qual relatou em Juízo que ficou irritado com o comportamento da vítima de pegar seu celular, e no intuito de resgatá-lo de suas mãos, acabou por desferir um tapa contra ela (mídia constante no Id. 108643474).

A ofendida em sede policial disse que:

“QUE comunicante narrando solicitando que o mesmo levasse frutas para seus filhos; atendida; QUE assim que chegou a declarante percebeu que o acusado estava na companhia da atual namorada; QUE chamou atenção do mesmo onde disse que ele não poderia ir com namorada em sua casa; QUE com isso o acusado ficou irritado entrou no veículo dele e foi embora; QUE a declarante sentiu-se humilhada e foi atrás dele para tomar satisfação; QUE na casa do acusado desentenderam, onde entraram em vias de fato; QUE a declarante alega que foi agredida pelo acusado; ressaltando que ambos tiveram prejuízo; QUE a declarante quebrou o celular do acusado e o acusado quebrou o óculos da declarante”

Já em sede judicial, narrou que:

“Realmente se sentiu humilhada diante daquela situação e em razão disso foi atrás do acusado para tomar satisfação, e que ele a agrediu, e que inclusive ficou por aproximadamente sessenta dias sem conseguir realizar seu trabalho”
(mídia constante no Id. 108643474).

A conjugação dos depoimentos prestados pela ofendida e pelas testemunhas permitem concluir pela existência clara de pelo menos uma ação que proveio do réu e atingiu a integridade física de sua companheira.

Na realidade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o réu discutiu com a companheira e ofendeu a integridade física dela, tomando a iniciativa das agressões, ou no mínimo, extrapolando muito a esfera do que seria razoável para se defender de injusta agressão atual ou iminente.

Diante da fundamentação expendida, tem-se, portanto, que as provas obtidas durante a instrução processual, aliadas à dinâmica dos fatos, evidenciam que a vítima teve a sua integridade física violada pelo réu, num contexto em que ele buscava ofender a integridade corporal da sua ex-companheira e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

Firmadas essas premissas e levando-se em conta que inexistem causas que excluam a culpabilidade do réu, reconheço que o acusado efetivamente praticou o crime previsto no art. 129, § 9o do Código Penal, tornando-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória declinada pela defesa.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória, em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021